Tribunal: TJES
Processo: 0001245-50.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001245-50.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUNET - ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE FORMA EXPRESSA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cumpre pontuar que nas operações de mútuo bancário que têm por objeto incrementar a capacidade produtiva, como ocorre na hipótese sub examine, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º, do CDC..

2.
O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973 “a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”.

Assim, na presente hipótese, considera-se que a ação monitória se encontra devidamente instruída com prova escrita capaz de revelar a existência da obrigação, não havendo que se falar na falta de documento essencial para o prosseguimento do feito.

3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual não é considerada ilegal, desde que venha pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
In casu
, restou devidamente especificado que a taxa de juros remuneratórios é de 2,4% (dois vírgula quatro por cento) ao mês e 32,923% (trinta e dois vírgula novecentos e vinte e três por cento) ao ano.

4. Acerca do pleito de incidência dos encargos moratórios a partir da citação, tem-se que também não assiste razão às Apelantes, porquanto tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001245-50.2019.8.08.0012

APTE: LUNET - ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI E OUTRA

APDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por LUNET - ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI E OUTRA, em razão da sentença proferida às fls. 71/72v, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, em que foram rejeitados os embargos à monitória opostos, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pela "CEDULA DE CREDITO BANCARIO" constante dos autos, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Em suas razões recursais de fls. 76/89, a parte Recorrente alega, em apertada síntese, que: 1) faltam documentos imprescindíveis à propositura da demanda; 2) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes bem como a inversão do ônus da prova; 3) os encargos moratórios devem incidir a partir da citação; 4) é vedado o anatocismo nas operações envolvendo instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional; 5) deve ser feita prova pericial para apuração do adequado valor do débito.

O Magistrado
a quo,
ao rejeitar os embargos à monitória e constituir de pleno direito o título executivo judicial, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável ao caso, haja vista que, de acordo com a teoria finalista, apenas o destinatário final do produto é considerado consumidor, entendido como tal o destinatário fático e econômico do bem, seja ele pessoa física ou jurídica.

Assim, deixa de ser considerado consumidor o destinatário intermediário, isto é, aquele que utiliza o produto ou serviço como insumo na cadeia de produção de um novo bem ou serviço. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o consumidor deve exaurir a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

Também de acordo com o STJ, em determinadas situações, a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando apresentar alguma vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Contudo, não restou comprovada nestes autos qualquer vulnerabilidade dos requeridos frente ao autor, razão pela qual as normas previstas pelo CDC não devem incidir na hipótese vertente.

O serviço de crédito fornecido pelo autor foi utilizado como insumo no processo produtivo. Portanto, faz parte da exploração da atividade econômica com o fim de obter lucro, sendo incompatível com a aplicação do CDC.

Desta feita, como a relação existente entre as partes era de cunho comercial, o CDC não pode ser utilizado na resolução do caso, por não abranger a espécie do negócio jurídico estabelecido entre as litigantes.

Portanto,
indefiro a aplicação do CDC ao caso, bem como o pedido de inversão do ônus da prova
.

[...]

Denota-se assim que basta que o interessado seja portador de um documento, público ou privado, que justifique o crédito e que não contenha a eficácia típica dos títulos executivos extrajudiciais.

[...]

Logo, necessário é que se tenha um conjunto de circunstâncias, documentalmente comprovadas, que garantam um juízo razoável sobre a existência da dívida e seu valor.

In casu
, o documento monido é a “cédula de crédito bancário” de fls. 11/18, acompanhado do demonstrativo de débito de fls. 20.

Indubitável que tais documentos são hábeis a serem monidos, conforme Enunciado 247 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Em que pesem as alegações trazidas nos embargos monitórios, verifico que o documentos monidos são regulares.

Isso porque, a obrigação é líquida, eis que o demonstrativo de débito expressa um valor exato, as partes são legítimas, porque o requerente consta como contratante e a requerida como contratada e avalista, o pedido é juridicamente possível e há interesse processual, pois a devedora não satisfez a obrigação.

Outrossim, não vislumbro abusividade nos índices praticados, pelo que vigorarão na forma contratada. Ressalto que, quanto aos juros capitalizados, trata-se de prática possível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na
periodicidade mensal
nas operações de mútuo realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17, de 30/03/2000 (MP n. 2.170-36/2001).

[...]

Outrossim, por voto capitaneado pela Ministra Relatora Isabel Galloti, ficou disposto que estando a contratação feita de forma clara e transparente, com a estipulação de prestações em valores fixos, iguais e
com menção à taxa mensal e à correspondente taxa anual efetiva
, é quanto basta para que o consumidor tenha a necessária informação sobre o que está pactuando e que, portanto, deve honrar.

Portanto, deve ser mantida a capitalização de juros no caso concreto, eis que uma simples análise do instrumento negocial é o suficiente para se verificar haver cobrança de juros sobre juros, pois há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,4% ao mês e 32,923% ao ano.

Assim, presentes os pressupostos processuais de existência e validade e ausentes os pressupostos negativos, deve prosseguir a monitória”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar que nas operações de mútuo bancário que têm por objeto incrementar a capacidade produtiva, como ocorre na hipótese
sub examine,
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º, do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEBATE SOBRE ILEGALIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ANATOCISMO, JUROS, MULTA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE ATIVIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. -
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, uma vez que a cédula de crédito bancário possibilitou a abertura de conta corrente servindo como incremento da atividade empresarial exercida pela apelante. A utilização de serviços bancários feita com propósito de incrementar atividade produtiva não há incidência do CDC
. Neste sentido: STJ, RESP 1696214/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 16-10-2018. [...] (TJES; AC 0015284-61.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/03/2021)

Em continuação, observa-se que o magistrado
a quo
reconheceu que a presente ação monitória,
ajuizada em 2019
, foi instruída com a
“cédula de crédito bancário”
de fls. 11/18, acompanhada do demonstrativo de débito de fls. 20, demonstrando a exequibilidade do título apresentado na demanda monitória.

O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973
“a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”
.

Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
havendo prova escrita capaz de revelar a existência da obrigação, cabível é o ajuizamento da ação monitória
.[...](REsp n. 242.051/MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 31/8/2000, DJ de 30/10/2000, p. 153.)
”.

A
nalisando detidamente os autos, em que pesem as alegações vertidas pelas Apelantes, considero que a ação monitória se encontra devidamente instruída com prova escrita capaz de revelar a existência da obrigação, não havendo que se falar na falta de documento essencial para o prosseguimento do feito.

Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo.

Na presente demanda observo que a Instituição Financeira juntou aos autos
a
“cédula de crédito bancário”
de fls. 11/18, acompanhada do detalhado demonstrativo de débito de fls. 20
, com indicação da dívida perseguida, circunstância que afasta a necessidade de realização da postulada prova pericial.

As Apelantes se insurgem, ainda, contra a forma de capitalização e dos juros praticados, sob o argumento de que tal prática seria vedada por nosso ordenamento jurídico, razão pela qual
requer o reconhecimento de sua ilegalidade.

Entretanto, o c. STJ nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541 fixa
as seguintes teses acerca do tema:

Súm. n° 539, STJ
-

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
. (grifei)

Súm. n° 541, STJ
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Assim a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual não é considerada ilegal, desde que venha pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
In casu,
restou devidamente especificado que a taxa de juros remuneratórios é de 2,4% (dois vírgula quatro por cento) ao mês e 32,923% (trinta e dois vírgula novecentos e vinte e três por cento) ao ano (fl. 11).

Portanto, p
ela análise do contrato firmado entre as partes,
no presente caso
verifico que a capitalização dos juros foi apresentada de forma expressa e clara, na forma do estabelecido
nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541 do STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença neste ponto.

Lado outro, acerca do pleito de incidência dos encargos moratórios a partir da citação, considero que também não assiste razão às Apelantes, porquanto tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Diante do desprovimento do recurso, face ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da monitória para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento da gratuidade de justiça operado pelo Magistrado
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento o recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.